Tribunal: STF
Processo: AR 920
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO LHE EXCLUI O
CABIMENTO, EM TESE, O FATO DE ATACAR DESPACHO DE RELATOR, ARQUIVANDO
OU NEGANDO SEGUIMENTO A PEDIDO OU RECURSO (REG. INTERNO, ARTS. 22, § 1º E 241).
DETERMINOU-SE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO.